Tribunal: TJDFT
Processo: 0706556-12.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. IDOSO. TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA. APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, MOVIIDA POR FRANCISCO CONTRA ELEN. BENFEITORIAS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PROVA DOS AUTOS. PERSUASÃO RACIONAL. DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. QUANTIA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DA RECONVENÇÃO MAJORADOS EM CONSONÂNCIA COM O ART. 85, § 11, DO CPC. NA AÇÃO PRINCIPAL NÃO INCIDE NA HIPÓTESE DOS AUTOS A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. APELO IMPROVIDO.

Sinopse fática: O ponto controvertido cinge-se em (i) aferir o direito do autor na rescisão do contrato verbal de comodato com a requerida, bem como (ii) no direito da requerida na permanência no imóvel em razão das benfeitorias nele construídas, e o direito da requerida no ressarcimento dos valores gastos no imóvel, e (iii) na existência de danos morais indenizáveis pelas partes.

1. Apelação contra sentença, proferida em ação de reintegração de posse cumulada com indenização por danos materiais e morais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. 1.1. O autor requer a reforma da sentença. Aduz que não restou provado nos autos do processo que a apelada empregou R$ 17.688,65 nos reparos da casa. Alega que não há respaldo legal à condenação da parte em valor atribuído aleatoriamente pela outra e sem prova constituída nos autos. Pede a majoração da quantia arbitrada a título de danos morais para R$ 5.000,00.
2. A sentença condenou o autor no pagamento de ressarcimento do valor de R$ 17.688,65, referente às benfeitorias realizadas. O magistrado ressaltou que, apesar de não comprovado nos autos o valor pedido pelas requeridas, o autor não impugnou especificamente a quantia, o que demandou a procedência do pedido. Com efeito, da leitura da contestação à reconvenção, afere-se que o autor impugnou especificamente o pedido os valores alegados pelas requeridas.
3. A alegação das reconvintes no sentido de haverem gasto a quantia de R$ 17.688,65 está em consonância com as provas produzidas nos autos. 3.1. De acordo com o art. 373, I e II, do CPC, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito e, ao réu demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 3.2. O regime processual brasileiro privilegiou expressamente, nos termos do artigo 371 do CPC, o sistema da persuasão racional, ou do livre convencimento motivado, segundo o qual, malgrado a existência de regras legais de apreciação da prova, esta é realizada livremente pelo juiz por meio do cotejo entre as alegações e o conjunto probatório, de acordo com o seu prudente arbítrio, desde que motive, racionalmente, suas razões decisórias. 3.3. É possível observar das fotografias juntadas aos autos a diferença da situação inicial do imóvel para o estado em que se encontrava depois da reforma, afastando-se a alegação autoral de que o valor despendido foi de apenas R$ 1.500,00. 3.4. Além disso, as reconvintes anexaram aos autos comprovantes de transferências bancárias, contratação de crédito e valores despendidos na loja de materiais de construção.
4. Em consonância com o art. 1.255 do Código Civil, quem semeia, planta ou edifica em terreno alheio perde as sementes, plantas e construções em favor do proprietário; caso tenha agido de boa-fé, terá direito a indenização. 4.1. Consoante dispõe os arts. 1.219 e 1.255 do CC, o possuidor de boa-fé tem direito de indenização pelas benfeitorias e construções que porventura tenha realizado no imóvel que ocupou. 4.2. O fundamento do direito de indenização pelas benfeitorias e acessões realizadas em bem pertencente a outrem, reside na vedação ao enriquecimento sem causa. Isso, porque as construções e melhorias ali erigidas agregam valor econômico ao imóvel do proprietário, conforme preceitua o artigo 1.219 do Código Civil.
5. A sentença condenou as rés no pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00, decorrente da negativação do nome do autor nos cadastros de inadimplentes, devido ao protesto de contas não adimplidas junto à Caesb, por consumo de água e esgoto do imóvel, no período em que estava ocupado pelas requeridas. 5.1. Diante da ausência de critérios legalmente definidos, deve o julgador, atento às finalidades compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica da condenação e guiado pelos princípios gerais da prudência, bom senso, proporcionalidade e razoabilidade, estabelecer valor que se mostre adequado às circunstâncias que envolveram o fato e compatível com o grau e a repercussão da ofensa moral discutida. 5.2. A fixação da indenização pela sentença recorrida deve ser mantida, seja porque não diverge da quantia que vem sendo arbitrada em situações similares, seja porque adequada e satisfaz a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o dano moral na espécie.
6. Precedente: “(...) A inscrição ilícita do nome da apelante no cadastro de inadimplentes constitui ato ilícito, violação ao direito da personalidade e gera o dever de reparação. 8.1. A fixação do quantum indenizatório deve pautar-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como atender às finalidades de compensar o ofendido pelo dano suportado, sancionar o ofensor e coibir eventuais práticas futuras. Além disso, devem ser considerados aspectos relativos à capacidade econômica das partes, à extensão do dano, bem como outras peculiaridades do caso concreto. 8.2. Na hipótese, considerando os referidos parâmetros, a fixação dos danos morais em R$ 3.000,00 atende satisfatoriamente à finalidade pedagógica de desestimular comportamentos semelhantes, sem implicar enriquecimento ilícito da apelante. 8.3. Não se desconhece que a inscrição indevida durou quase 2 anos. Porém, tal fato, associado à alegada dificuldade financeira da recorrente, não implica na majoração vindicada, considerando o erro justificável do apelado conforme abordado no tópico acima. (...)”. (07076354420228070003, 2a Turma Cível, DJE: 19/7/2023).
7. Honorários advocatícios de sucumbência arbitrados na sentença majorados, em consonância com o art. 85, § 11, do CPC, de 10% para 12% sobre o valor da reconvenção, verba suspensa em virtude da gratuidade de justiça deferida. 7.1. Quanto à ação principal, a despeito do improvimento do apelo, considerando a sentença de procedência em favor do autor/apelante, não incide a hipótese dos autos a majoração dos honorários em grau de recurso estabelecida pelo art. 85, § 11, do CPC.
8. Apelo improvido.